Tribunal: TJPA
Processo: 0010952-42.2019.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010952-42.2019.8.14.0055

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RONALDO DOS SANTOS ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DEMORA INJUSTIFICADA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, II, do CPP, reconhecendo ausência de interesse de agir, em razão do expressivo lapso temporal — superior a dois anos — entre a ocorrência dos fatos (furto e posse irregular de arma de fogo, em novembro de 2019) e o oferecimento da denúncia (janeiro de 2022), sem justificativa estatal plausível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada entre a prática dos fatos e o oferecimento da denúncia é suficiente para caracterizar a ausência de interesse de agir, legitimando a rejeição da peça acusatória com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais que regem o processo penal, especialmente o da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sendo incompatível com persecuções penais tardias e destituídas de efetividade prática.

4.

Embora o decurso do tempo não configure causa legal de prescrição, pode revelar, em casos excepcionais, a perda de utilidade do provimento jurisdicional e a desproporcionalidade da intervenção penal, sobretudo quando a inércia estatal é a única responsável pela demora.

5.

A rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir não representa julgamento de mérito, mas afirmação de que o processo penal não pode ser instrumento de violação de direitos fundamentais, em especial quando instaurado tardiamente e sem utilidade legítima.

6.

A decisão do Juízo de origem está em consonância com uma leitura sistemática e garantista do art. 395, II, do CPP, permitindo o controle constitucional da ação penal desde o seu início, quando for patente sua inutilidade e inadequação aos valores do Estado Democrático de Direito.

7.

A simples possibilidade de exercer o jus puniendi não justifica, por si só, a instauração de processo penal, se a própria atuação estatal anterior evidencia descompromisso com a efetividade e com a legitimidade da persecução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia pode ser rejeitada com fundamento no art. 395, II, do CPP, quando a demora injustificada do Estado em oferecê-la comprometer a utilidade da persecução penal e violar o princípio da razoável duração do processo.

2.

O processo penal não pode ser instaurado como resposta meramente simbólica, devendo atender a critérios de efetividade, proporcionalidade e respeito às garantias fundamentais.

3.

A ausência de prescrição formal não impede o reconhecimento da perda de interesse de agir, em razão de inércia estatal grave e injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do processo nº 0010952-42.2019.8.14.0055, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que rejeitou a denúncia, com fundamento no
art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal
, por reconhecer a ausência de interesse de agir, diante do expressivo lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o oferecimento da exordial acusatória (ID 30948510).

Consta dos autos que RONALDO DOS SANTOS ALCANTARA foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 155, § 1º, do Código Penal
, e no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, em razão de fatos ocorridos na madrugada de 17 de novembro de 2019, relacionados ao furto de uma motocicleta e à posse irregular de arma de fogo, conforme narrativa constante da denúncia (ID 30948502).

O Juízo a quo entendeu que o oferecimento da denúncia apenas em janeiro de 2022, mais de dois anos após os fatos, comprometeu a utilidade e a efetividade da persecução penal, configurando violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, razão pela qual rejeitou a peça acusatória e declarou extinta a punibilidade do acusado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 30948511), sustentando, em síntese, que a denúncia preenche os requisitos do
art. 41 do CPP
, que o lapso temporal não constitui causa legal de rejeição da exordial e que a pretensão punitiva estatal não se encontraria fulminada pela prescrição.

Em contrarrazões (ID 30948540), a defesa pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a demora injustificada do Estado esvaziou o interesse de agir e tornou desproporcional a instauração da persecução penal.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo indevida a rejeição da denúncia com base no decurso do tempo.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em definir se o lapso temporal transcorrido entre os fatos imputados ao recorrido e o oferecimento da denúncia é apto, no caso concreto, a caracterizar a ausência de interesse de agir, legitimando a rejeição da exordial acusatória com fundamento no
art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Embora o ordenamento jurídico não preveja, de forma expressa, o decurso do tempo como causa autônoma de rejeição da denúncia, não se pode ignorar que o interesse de agir, enquanto condição da ação penal, deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais que informam o processo penal democrático, em especial o da razoável duração do processo, insculpido no
art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O processo penal não se presta a funcionar como instrumento de persecução simbólica ou meramente formal. Sua instauração exige utilidade concreta e proporcionalidade entre a intervenção estatal e os fins perseguidos. Quando o próprio Estado, por inércia injustificada, deixa transcorrer lapso temporal excessivo antes mesmo de deflagrar validamente a ação penal, acaba por esvaziar a finalidade do processo, convertendo-o em fator de insegurança jurídica e de constrangimento indevido ao indivíduo.

É certo que o transcurso do tempo, isoladamente considerado, não se confunde com as hipóteses legais de prescrição previstas no
art. 109 do Código Penal.
Todavia, a inexistência de prescrição formal não impede o reconhecimento, em situações excepcionais, da perda da utilidade do provimento jurisdicional, especialmente quando a demora estatal compromete a própria legitimidade do exercício do jus puniendi.

No caso concreto, os fatos remontam a
novembro de 2019
, ao passo que a denúncia somente foi apreciada em
junho de 2022
, sem que haja nos autos quaisquer justificativa plausível para tamanha demora. Trata-se de lapso temporal significativo, ocorrido antes mesmo da instauração efetiva da relação processual penal, circunstância que evidencia falha estrutural do aparato estatal e não pode ser imputada ao acusado.

Submeter o recorrido à persecução penal após tão longo período, sem que tenha havido qualquer impulso útil do Estado, revela-se medida desproporcional e incompatível com a ideia de processo penal como instrumento de tutela de direitos fundamentais.

A decisão recorrida não promoveu juízo antecipado de mérito, tampouco analisou prova de forma aprofundada. Limitou-se a reconhecer que, no caso concreto, a persecução penal perdeu sua razão de ser, diante da ausência de utilidade prática e da violação ao princípio da duração razoável do processo.

A interpretação do
art. 395, inciso II, do CPP
deve ser realizada de forma sistemática e constitucionalmente orientada, permitindo ao magistrado, em situações excepcionais, obstar o prosseguimento de ações penais que, desde o nascedouro, revelam-se incompatíveis com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

A rejeição da denúncia, nessa perspectiva, não representa afronta ao dever de persecução penal, mas sim afirmação de que a ineficiência estatal não pode ser compensada com a restrição tardia e desnecessária de direitos individuais.

A manutenção de persecuções penais tardias e desprovidas de efetiva utilidade contribui para a banalização do processo penal e para a erosão da confiança do cidadão no sistema de justiça. O simples fato de permanecer sob a ameaça de uma ação penal, ainda que não instaurada formalmente, já constitui gravame relevante à esfera jurídica do indivíduo.

Nesse contexto, a decisão do Juízo de origem revela-se consentânea com uma leitura garantista e constitucional do processo penal, ao reconhecer que a tutela jurisdicional, quando prestada de forma tardia e ineficiente, deixa de cumprir sua função legítima.

Diante de todo o exposto,
conheço
e
nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de interesse de agir, nos termos do
art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026